Tribunal: TJMT
Processo: 1018503-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018503-35.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/Importação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 62.058.318/0004-23 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA INTEGRALIDADE E AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO OU COMUNICAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pela Contribuinte contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, sob o fundamento de ausência de comprovação do depósito integral do débito tributário, nos termos do art. 151, II, do CTN.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material, omissão ou contradição ao desconsiderar o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário com base em depósito judicial realizado em mandado de segurança conexo.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão, contradição ou erro material a ser sanado. O acórdão embargado fundamentou-se na ausência de prova do depósito judicial integral e da ausência de pedido expresso ou comunicação à Fazenda Pública, requisitos reconhecidos pelo STJ no julgamento do Tema 271 (REsp 1.140.956/SP).

4. O voto condutor consignou que, além da inexistência de prova da integralidade do depósito, não há nos autos manifestação expressa da parte no sentido de requerer a suspensão da exigibilidade com base no art. 151, II, do CTN.

5. Ainda que a embargante afirme não ter requerido liminar nos termos do art. 151, IV, do CTN, a própria inicial do mandado de segurança faz referência a tal fundamento.

6. O acórdão embargado examinou todos os pontos relevantes à controvérsia e fundamentou adequadamente a manutenção da decisão recorrida, inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “A ausência de comprovação do depósito judicial integral, nos termos do art. 151, II, do CTN, e pedido expresso em tal sentido, impede a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não havendo omissão, contradição ou erro material na decisão que assim reconhece.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BUD COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
contra acórdão
(ID 288692355)
que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em desfavor da Fazenda Pública Estadual, mantendo a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela Embargante, a qual questionava a cobrança de créditos tributários relacionados ao DIFAL/ICMS.

A Embargante sustenta, em síntese, a existência de erro material no acórdão, ao ter sido equivocadamente interpretado o pedido formulado como sendo de concessão de liminar, quando, na realidade, tratava-se de requerimento de suspensão da exigibilidade do crédito tributário com fundamento no depósito judicial integral, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional (CTN).

Aduz que o depósito judicial foi realizado de forma integral, circunstância que, por si só, acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, independentemente de pedido expresso nesse sentido ou de comunicação prévia à Fazenda Pública.

Com vistas ao prequestionamento, invoca o Tema 271 do Superior Tribunal de Justiça, a Súmula 112 do STJ, o art. 927, III, do Código de Processo Civil e o art. 151, II, do CTN.

Requer, ao final, o acolhimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanado o erro material apontado, com a consequente extinção da execução fiscal ou, ao menos, para fins de prequestionamento da matéria debatida.

Contrarrazões (ID 291892361).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Rememorando os autos, verifica-se que o recurso de agravo de instrumento foi interposto por Bud Comércio de Eletrodomésticos Ltda. contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que a exigibilidade do crédito tributário executado estaria suspensa em razão do depósito do valor cobrado, efetuado nos autos do Mandado de Segurança no 1012682-58.2023.8.11.0041, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional (CTN).

O recurso foi desprovido, uma vez que não restou demonstrado o dep
ósito integral do débito, tampouco formulado pedido expresso de suspensão da exigibilidade.

A embargante, Bud Comércio de Eletrodomésticos Ltda., alega a existência de erro material quanto ao pedido de suspensão da exigibilidade com base no depósito judicial integral, nos termos do art. 151, II, do CTN, sustentando, ainda, a desnecessidade de pedido expresso ou de comunicação à Fazenda Pública para o reconhecimento da causa suspensiva.

Os embargos declaratórios devem ser rejeitados.

Analisando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que o fundamento para o desprovimento do agravo de instrumento não se cingiu à equivocada interpretação do pedido como liminar, mas sim à constatação da ausência de elementos essenciais para o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

O voto condutor assentou que não houve comprovação do depósito integral do débito exequendo, tampouco pedido expresso de suspensão da exigibilidade formulado pela contribuinte ou comunicação à Fazenda Pública — exigências estas reiteradamente reconhecidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no julgamento do
Tema 271
. Conforme destacado no acórdão embargado:

Destaca-se, ainda, que, embora a embargante afirme não ter formulado pedido de liminar nos autos do mandado de segurança com fundamento no art. 151, IV, do CTN, a inicial do
mandamus
assim consignou:

(ID 114585832 - Pág. 16 – MS n. 1012682-58.2023.8.11.0041)

Ainda que a embargante sustente ter realizado o depósito de forma integral, não há, nos autos, prova cabal dessa integralidade, elemento fático indispensável para o reconhecimento da causa suspensiva prevista no art. 151, II, do CTN. Assim foi consignado no decisum embargado:

Ademais, a alegação de que a suspensão da exigibilidade independe de pedido expresso ou de ciência à Fazenda Pública contraria frontalmente a orientação firmada pelo STJ no REsp 1.140.956/SP (Tema 271 do STJ), no qual restou assentada a imprescindibilidade desses requisitos formais para o pleno exercício da garantia suspensiva, que assim consigna:

“Ao promover a ação anulatória de lançamento, ou a declaratória de inexistência de relação tributária, ou mesmo o mandado de segurança,
o autor fará a prova do depósito e pedirá ao Juiz que mande cientificar a Fazenda Pública, para os fins do art. 151, II, do Código Tributário Nacional
. Se pretender a suspensão da exigibilidade antes da propositura da ação, poderá fazer o depósito e, em seguida, juntando o respectivo comprovante, pedir ao Juiz que mande notificar a Fazenda Pública. Terá então o prazo de 30 dias para promover a ação. Julgada a ação procedente, o depósito deve ser devolvido ao contribuinte, e se improcedente, convertido em renda da Fazenda Pública, desde que a sentença de mérito tenha transitado em julgado" (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 27a ed., p. 205/206).

In casu
, o Tribunal
a quo
, ao conceder a liminar pleiteada no bojo do presente agravo de instrumento, consignou a integralidade do depósito efetuado,
às fls. 77/78:

"
A verossimilhança do pedido é manifesta, pois houve o depósito dos valores reclamados em execução, o que acarreta a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de forma que concedo a liminar pleiteada para o fim de suspender a execução até o julgamento do mandado de segurança ou julgamento deste pela Turma Julgadora
." (REsp n. 1.140.956/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 3/12/2010.)

Dessa forma, o acórdão embargado apreciou, de forma exauriente e fundamentada, as alegações da parte agravante, inclusive os dispositivos legais e precedentes aplicáveis. Não se verifica, pois, omissão, contradição ou erro material que justifique a alteração do julgado.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025